Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos apenas para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica no endereço do escritório de advocacia autor, tendo por indevida a condenação da concessionária de serviços ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula n.o 227). O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito.
3. Pelo fato de a pessoa jurídica não ser titular de psiquismo (honra subjetiva), imprescindível que a lesão a seus atributos externos seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido e sequer se confunde com eventual prejuízo patrimonial.
4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica ao escritório demandante, desacompanhada de comprovação de danos à sua imagem e ao seu bom nome comercial, não logra, por si só, configurar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica e, conseguintemente, levar à condenação da concessionária em danos morais.
5. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, devendo ainda ser considerada, para aferição da sucumbência de forma adequada, a natureza da pretensão e a repercussão da decisão no contexto da demanda.
6. Recurso conhecido e desprovido.